Tribunal: STF
Processo: RE 80670
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-13
Data de publicação: 1977-04-13

Ementa:
O ART. 1.095 DO CÓDIGO CIVIL É NORMA DE CARÁTER DISPOSITIVO, E
NÃO IMPERATIVO. A "COMMUNIS OPINIO" DEFINE TAL REGRA COMO SUPLETIVA DA
VONTADE DOS CONTRAENTES.
      2. MORA INTERCORRENTE QUE, ALEGADA, NÃO SE CONFIGURA NA ESPÉCIE.
      3. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS PELO S.T.F.